Tribunal: STJ
Processo: 1011108-03.2023.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225484 - SP(2025/0273977-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JOSE ROBERTO SOARES FERREIRA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REANÁLISE
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 79, e 1.013 do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de
origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
2. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da
demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ec8cc7f-02c3-4a56-9efd-fe75b8636017

RECURSO ESPECIAL No 2225484 - SP (2025/0273977-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JOSE ROBERTO SOARES FERREIRA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REANÁLISE
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 79, e 1.013 do CPC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por
analogia.
2. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da
análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ROBERTO SOARES
FERREIRA (JOSE) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da
relatoria da Desembargadora Léa Duarte, assim ementado:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
Documento eletrônico VDA53782601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: 5f443a8f-4cb8-4b3d-a863-0f01ec032370

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INDÍCIOS DE
ADVOCACIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE
PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
INEFICÁCIA DO ATO DE RECORRER PRATICADO POR ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
1. Indícios de litigância predatória. Determinação para juntada de
procuração específica com firma reconhecida. Exigência de acordo com
diretriz da Corregedoria Geral da Justiça a fim de evitar a utilização
abusiva do Poder Judiciário. Atendimento dos Comunicados CG no 02
/2017 e CG no 424/2024 da E. Corregedoria Geral da Justiça desta
Corte. Questão submetida a julgamento de recurso repetitivo junto ao C.
STJ. Tema 1.198.
2. Descumprimento injustificado. A não apresentação do instrumento de
mandato atualizado enseja o não conhecimento do recurso, uma vez que
o ato praticado por advogado sem procuração nos autos, embora
existente, é ineficaz, inteligência do § 2o, do
do CPC/15.
art. 104,
3. Ônus sucumbenciais que devem ser imputados à advogada da parte
autora. Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024 da CGJ do TJSP.
4. Recurso não conhecido, com determinação de que a advogada da
parte autora arque com as custas processuais, incluindo o preparo do
presente recurso; a expedição de ofício ao NUMOPEDE e ao Conselho
de Ética da OAB de São Paulo; além da aplicação de multa por litigância
de má-fé, à advogada, fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido
da causa. (e-STJ, fl. 341).

Irresignado, JOSE apresentou recurso especial com base no
III,
art. 105,
alíneas
, da CF, apontando, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts.
a e c
1.013, 79, do CPC, 32 da
Sustentou, em síntese, que
o acórdão
Lei no 8.906/94.
(1)
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ultrapassou os limites da sentença ao
determinar a expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB, sem que a parte contrária
tivesse interposto recurso, caracterizando uma decisão mais desfavorável ao recorrente
do que a sentença original;
a responsabilidade do advogado por lide temerária deve
(2)
ser apurada em ação própria, não podendo ser imposta diretamente pelo Tribunal; e (3)
à multa por litigância de má-fé merece ser afastada, seja pela ausência de previsão
legal, seja pela ausência de DOLO da recorrente.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido parcialmente pelo TJSP (e-STJ, fls. 423/424).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: 5f443a8f-4cb8-4b3d-a863-0f01ec032370

O recurso não merece prosperar.

(1) (2) Do princípio da
e da apuração da
reformatio in pejus
responsabilidade do advogado em ação própria

De uma simples leitura do aresto recorrido, pode-se observar que os temas
referentes aos arts. 79 e 1.013 do CPC não foram apreciados pelo v. acórdão
recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses
pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia, in
:
verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.578.006/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
9/3/2020,
13/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO.
COBERTURA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. [...].
Documento eletrônico VDA53782601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: 5f443a8f-4cb8-4b3d-a863-0f01ec032370

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.811.358/PA,
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

(3) Da litigância de má-fé

Sobre o tema, o TJSP consignou que a advogada subscritora da petição
inicial, Dra. Camila usou o processo para conseguir objetivo ilegal, caracterizando-se a
litigância de má-fé, confira-se:

Ademais, além de demonstrar o desinteresse no prosseguimento do
feito, a inércia no cumprimento da ordem, aliada ao contexto já
delineado, corrobora a percepção inicial de que a presente ação foi
ajuizada de forma predatória, com abuso do direito de ação.
[...]
d) aplicação de multa por litigância de má-fé, à advogada, fixada em 5%
(cinco por cento) do valor corrigido da causa, com fundamento no inciso
III, do
do CPC/15,
art. 80,
ante o propósito de usar do processo para

conseguir objetivo ilegal. (e-STJ, fls. 344/346 – sem destaque no
original).

Assim, rever as conclusões quanto à litigância de má-fé demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA MULTA
SÚMULA 211/STJ.
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DO
AFASTAMENTO.
ART. 18
CPC/1973.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento de matéria que não tenha sido ventilada no
v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos embargos
Documento eletrônico VDA53782601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: 5f443a8f-4cb8-4b3d-a863-0f01ec032370

declaratórios, o órgão julgador não se pronunciou, cabendo à parte
interessada alegar ofensa ao
do CPC/73. Incidência da Súmula
art. 535
211 do STJ.
2. O eg. Tribunal de origem, com base no exame do suporte fático-
probatório dos autos, asseverou que o agravante deixou de referir a
existência de inventário anterior, pretendendo alterar a verdade dos fatos
para obter a sua nomeação como inventariante, usando do processo
para conseguir objetivo ilegal e procedendo de modo temerário.
3. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a
caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
4. A multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício quando
estiverem preenchidas as condutas descritas no
do CPC.
art. 17
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 1.487.062/RS,
Turma, j. em
DJe
28/5/2019,
14/6/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRÉVIO PAGAMENTO DO DÉBITO POUCO
DEPOIS DO VENCIMENTO E ANOS ANTES DA EXCEÇÃO.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
INOCORRÊNCIA.
1. Não há violação ao
do CPC, tendo o acórdão examinado,
art. 535
pontualmente e sem a alegada contradição, a questão atinente à
possibilidade de, mediante prova pré-constituída, em sede de exceção
de pré-executividade, demonstrar-se o prévio pagamento da dívida,
evidenciando a nulidade da execução (art. 618, inciso I, do CPC/73).
2. "A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional:

havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está
prescrita ou outros casos de extinção absoluta." (
Rel.
REsp 502.823/RS,
Documento eletrônico VDA53782601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: 5f443a8f-4cb8-4b3d-a863-0f01ec032370

Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003,
DJ
p. 215)
06/10/2003,
3. Possibilidade de julgamento monocrático da apelação, tendo em conta
orientação dominante acerca da questão de fundo, o que não representa
nulidade a ser declarada ou afronta ao
do CPC/73.
art. 557
4. Sequer o fato de não terem sido o agravo interno e os embargos de
declaração, quando submetidos à sessão de julgamento, pautados,
representa afronta ao devido processo legal, pois esse procedimento era
assim autorizado pelo CPC/73.
5. Inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da
caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos,
em razão do óbice veiculado pela
(
Súmula 7/STJ.
REsp 1663193/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/02/2018,
23/02/2018)
6."É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja
condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e
§ 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.133.262/ES,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
03/06/2015,
04/08/2015)
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.671.306/PA,
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em
DJe
26/6/2018,
3/8/2018)

Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da CAMILA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, devendo
art. 85,
ser observada a concessão da justiça gratuita.

É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o, e
1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA53782601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:08
Código de Controle do Documento: 5f443a8f-4cb8-4b3d-a863-0f01ec032370

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.484 / SP
Número Registro: 2025/0273977-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111080320238260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ROBERTO SOARES FERREIRA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: f0740cba-2f70-4ce5-8694-52151cb32320

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: f0740cba-2f70-4ce5-8694-52151cb32320